Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA UXÓRIA. DEMANDA QUE ENVOLVE A DISCUSSÃO DE DIREITO PESSOAL. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ PARTES NÃO DOMICILIADAS EM LOCALIDADE ABRANGIDA PELA JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DE UM DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. Em se tratando de ação proposta com o objetivo de obter o suprimento de outorga uxória (direito pessoal), a demanda deve, em regra, ser proposta no foro do domicílio do réu, observada a norma prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil.
3. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
3.1. Nas hipóteses de competência orientada pelo critério da territorialidade, de natureza relativa, não é permitido ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo ou instar a parte a postular a declinação da competência para outro juízo.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.